Tribunal: TJMT
Processo: 1018820-96.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018820-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVA BEATRIZ SOUZA DA SILVA - CPF: 047.660.721-38 (ADVOGADO), DJALMA SOARES FARIAS - CPF: 172.276.071-00 (AGRAVANTE), ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 051.717.791-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROFESSOR APOSENTADO. DESCONTOS CONSIGNADOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. O agravante sustenta sua hipossuficiência econômica, alegando ser professor aposentado da educação básica, com renda limitada ao benefício previdenciário, comprometido com descontos mensais referentes a contrato que afirma ser fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa física aposentada, à luz da presunção legal de hipossuficiência e da documentação apresentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural, conforme o art. 99, §3º, salvo quando houver elementos nos autos que infirmem tal condição.

A jurisprudência entende que a renda nominal não pode ser analisada isoladamente, devendo-se considerar o comprometimento da renda com despesas essenciais e empréstimos consignados.

A documentação apresentada pelo agravante — incluindo declaração de imposto de renda, holerite, extratos bancários e declaração de hipossuficiência — evidencia situação financeira limitada, compatível com a alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo.

A ausência de impugnação do agravado reforça a presunção de veracidade da alegação do recorrente.

A natureza da demanda principal, que envolve descontos supostamente indevidos, reforça a vulnerabilidade econômica do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante a existência de elementos concretos nos autos.

O critério para concessão da gratuidade da justiça deve considerar não apenas a renda nominal, mas o comprometimento do orçamento familiar com despesas essenciais e dívidas.

A documentação que comprove a limitação financeira do requerente, aliada à ausência de elementos em sentido contrário, autoriza a concessão do benefício processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.02.2013,
DJe
15.02.2013.

R E L A T Ó R I O

AI
1018820-96.2025.8.11.0000

DJALMA SOARES FARIAS

x

BANCO PAN S.A.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DJALMA SOARES FARIAS, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº 1000505-75.2025.8.11.0014, ajuizada em face de BANCO PAN S.A., indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que é professor aposentado da educação básica, percebendo mensalmente apenas o benefício previdenciário, o que, por si só, evidencia sua hipossuficiência financeira. Aduz que sofre descontos mensais indevidos no valor de R$ 259,68 (duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) em seu benefício desde 02/12/2016, referentes a suposto cartão de crédito decorrente do contrato nº 5779335, que alega ser fraudulento.

Afirma que, diante das dificuldades financeiras, não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, o que justifica a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi deferido (Id.
292647356
).

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta, conforme certidão de ID 298439875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante demonstrou de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiência econômica, juntando aos autos documentação comprobatória de que é professor aposentado da educação básica, tendo como única fonte de renda o benefício previdenciário.

O conjunto probatório apresentado pelo agravante inclui declaração de hipossuficiência financeira, declaração de Imposto de Renda que comprova a ausência de rendimentos tributáveis, holerite demonstrando renda líquida de R$6.791,10 após diversos descontos (inclusive empréstimos consignados), extratos bancários que evidenciam comprometimento considerável de seus rendimentos com empréstimos e despesas essenciais, além da comprovação de que sofre descontos mensais de R$ 259,68 em seu benefício previdenciário desde dezembro de 2016, os quais alega serem indevidos e constituem o objeto da ação principal.

Destaco que, embora o agravante receba proventos de aposentadoria em valor superior ao
salário mínimo
, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar o direito à gratuidade da justiça, pois a jurisprudência dos tribunais superiores tem se firmado no sentido de que a aferição da hipossuficiência não se limita ao valor nominal da renda auferida, devendo-se avaliar o comprometimento dos rendimentos com despesas necessárias à subsistência do indivíduo e de sua família.

No caso específico, os documentos juntados pelo agravante demonstram que grande parte de seus rendimentos está comprometida com empréstimos consignados e despesas essenciais, sendo relevante considerar também que a própria natureza da ação principal - repetição de indébito por descontos supostamente indevidos - indica uma situação de vulnerabilidade econômica.

Assim, os elementos consignados pelo agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família
. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais
e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
15/02/2013) (sem grifo no original)

Assim, tendo em vista a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC), aliada à documentação comprobatória da condição financeira do agravante e à ausência de elementos que infirmem tal condição, entendo que o benefício da gratuidade da justiça deve ser concedido.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, com isso, conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025